Tribunal: TJSP
Processo: 0004904-30.2015.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional de contrato de financiamento de veículo - Cédula de crédito bancário firmada em 23 de maio de 2014 – Improcedência – Percentual da taxa de juros remuneratórios que prevalece, pois não demonstrada abusividade – Taxa média divulgada pelo BACEN que não vincula as instituições financeiras - Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional de contrato de financiamento de veículo - Cédula de crédito bancário firmada em 23 de maio de 2014 – Improcedência – Percentual da taxa de juros remuneratórios que prevalece, pois não demonstrada abusividade – Taxa média divulgada pelo BACEN que não vincula as instituições financeiras - Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras (Súmulas 7 e 596 do STF) - Danos morais não requeridos na petição inicial – Inovação recursal nesse ponto – Não conhecimento – Sentença mantida – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0004904-30.2015.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
ALESSANDRA IZILDA GOVEIA VIANI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004904-30.2015.8.26.0619
2
Apelação no 0004904-30.2015.8.26.0619
Comarca: Taquaritinga 2a Vara
Apelante: Alessandra Izilda Goveia Viani
Apelado: Banco Pan S.A.
Juíza de Direito: Taiana Horta de Padua Prado
Voto no 39193
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional de contrato
de financiamento de veículo - Cédula de crédito bancário
firmada em 23 de maio de 2014
Improcedência

Percentual da taxa de juros remuneratórios que prevalece,
pois não demonstrada abusividade Taxa média divulgada
pelo BACEN que não vincula as instituições financeiras -
Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da
Usura às instituições financeiras (Súmulas 7 e 596 do STF)
- Danos morais não requeridos na petição inicial

Inovação recursal nesse ponto
Não conhecimento

Sentença mantida Recurso parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 6 de fevereiro de 2019 (fls. 76/86), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, e condenou a
autora ao pagamento de despesas processuais, além de honorários advocatícios
arbitrados em R$ 954,00, observada a gratuidade da justiça.
No recurso é alegado que: devem ser aplicadas ao caso as regras
do Código de defesa do Consumidor; os juros remuneratórios devem ser limitados
ao percentual de 12% ao ano; é abusivo o percentual dos juros remuneratórios
aplicado no contrato; a repetição do indébito deve ser feita em dobro; restaram
demonstrados os danos morais suportados. Pede provimento para modificação da
sentença (fls. 90/98).
Contrarrazões às fls. 103/132.
Valor atribuído à causa em 17/06/2015: R$ 23.526,24.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Partes
legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em 09/04/2019, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004904-30.2015.8.26.0619
3
tempestiva e isentada de preparo, em razão da gratuidade da justiça concedida à
apelante (fl. 28).
Dispõe a Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Portanto, possível a revisão contratual em caso de
ilegalidades ou abusividades encontradas nos termos ajustados, pois a
legislação consumerista autoriza ingerência judicial para reequilíbrio
contratual, no que se insere a denominada “relativização do pacta sunt
servanda”.
Pois bem, impende, inicialmente, considerar que, conquanto
incidam as regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma relação
de consumo, tal não implica, por si só, o reconhecimento de abusividades no acordo,
ainda que se trate de contrato de adesão.
No caso, objetiva-se revisão de cédula de crédito bancário com
garantia de alienação fiduciária firmada em 23 de maio de 2014 (fls. 15/18). A taxa
mensal de juros é de 2,70% e a taxa efetiva anual de 37,66%, com CET de 46,01%
a.a.
Não houve qualquer demonstração de abusividade do percentual
dos juros remuneratórios aplicado, lembrando que a taxa média indicada pelo
BACEN não vincula as instituições financeiras, que podem operar taxas livres.
Conforme consulta ao sítio eletrônico do BACEN, no seguinte
endereço
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FRe
ports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-
historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&
exibeparametros=true, verifica-se que no período entre 23 a 29/05/2014, a taxa
variou entre 0,74% e 3,88% a.m, não verificada abusividade, portanto, na taxa de
2,70% aplicada ao contrato.
No tocante aos juros remuneratórios, não é vedado às instituições
financeiras pactuar com o tomador do crédito a incidência de juros em patamar
superior a 12% ao ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004904-30.2015.8.26.0619
4
A Lei da Usura não se aplica às instituições financeiras, não
havendo que se falar, assim, em limitação de juros remuneratórios a 12% ao ano,
conforme, inclusive, entendimento consolidado na súmula vinculante no 7 do C.
STF: “A norma do parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano,
tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.
O C. Superior Tribunal de Justiça também fixou entendimento
sobre o tema, no seguinte sentido:
“1. Contrato bancário. Juros remuneratórios. Limitação afastada:
Este STJ possui orientação jurisprudencial no sentido de que “a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”
(REsp 1061530/RS, Min. Nancy Andrighi, DJ 10/03/2009).
A apelante tece considerações genéricas sobre o alegado
desequilíbrio contratual, mas, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal
de Justiça, a abusividade precisa ser cabalmente demonstrada, com a comprovação
do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só fato de a
convenção ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária do período
(STJ, Recursos Especiais nos. 271.214-RS, 407.097/RS e 420.111/RS).
Assim, como mencionado alhures, “o pacto referente à taxa de
juros só pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada hipótese,
desinfluente para tal fim a estabilidade inflacionária no período, e imprestável o
patamar de 12% ao ano, já que sequer a taxa média de mercado, que não é
potestativa, se considera excessiva, para efeitos de validade da avença” (STJ, Quarta
Turma, REsp. 604518, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior).
Importa ainda mencionar que o contrato informa o custo efetivo
total (CET), índice criado pela Resolução 3.517/2007 e calculado com base nos
fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004904-30.2015.8.26.0619
5
pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente,
mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela
instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento. Seu
intuito é fornecer ao consumidor parâmetros para comparação dos produtos
disponíveis no mercado a partir da ciência de todos os custos envolvidos na
contratação de um crédito.
Portanto, o valor da parcela do financiamento não considera, tão-
somente, a incidência da taxa de juros, mas a totalidade dos encargos cobrados na
contratação do financiamento.
Em suma, não subsiste a alegação de abusividade dos juros no
presente caso.
Ademais, este entendimento não discrepa da jurisprudência desta
C. 38a Câmara de Direito Privado, conforme se infere do seguinte excerto:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de Crédito Bancário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Compete ao Juiz
aferir sobre a necessidade ou não de produzir determinada prova,
bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou
protelatórias Dicção do artigo 130 do Código de Processo Civil.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Não configuração Ação de
execução que atende aos requisitos dos artigos 282 e 283, do
Código de Processo Civil - Causa de pedir e respectivo pedido
devidamente expressos na exordial - Petição instruída com cópia
do contrato e demonstrativo de débito. ANATOCISMO.
Inexistência. Capitalização de Juros. Periodicidade inferior a um
ano. Art. 28, § 1o, I, que permite o pacto da periodicidade da
capitalização entre as partes - Contrato celebrado após 31 de
março de 2000, data da última edição da Medida Provisória 2170-
36/2001. JUROS. Limitação. Desacolhimento. A súmula 596 do
Colendo Supremo Tribunal Federal, a recente súmula no 382, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e a súmula vinculante no 7
possibilitaram às instituições financeiras cobrarem juros acima do
limite de 12% ao ano. Termo inicial a ser contado desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004904-30.2015.8.26.0619
6
Descabimento. Responsabilidade contratual - Não incidência do
art. 405 do CC - Termo a quo a partir do vencimento da obrigação
- Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação no
0206044-62.2011.8.26.0100, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira,
julg. 31/10/2012).
Por fim, não houve na petição inicial pedido de condenação por
danos morais, tratando-se, portanto, de inovação recursal a importar o não
conhecimento do recurso nesse ponto.
A sentença, assim, segue mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Diante do decidido, a verba honorária passa para R$ 1.500,00, a
título de honorários recursais, pelo acréscimo de trabalho ao advogado da parte
apelada na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade
da justiça.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, nega-se provimento.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator